Tribunal: TJSP
Processo: 2158194-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
"RECURSO – Agravo de Instrumento – Tempestividade – Comparecimento espontâneo que denota ciência inequívoca do conteúdo decisório que se pretende impugnar, dando azo o início do prazo recursal – Recorrente não intimada nos termos do art. 1 003 do CPC e habilitada nos autos - Entendimento do C. STJ – Prévia notificação que não tem o condão de dar início ao decurso do prazo processual –

Ementa:
"RECURSO – Agravo de Instrumento – Tempestividade – Comparecimento espontâneo que denota ciência inequívoca do conteúdo decisório que se pretende impugnar, dando azo o início do prazo recursal – Recorrente não intimada nos termos do art. 1 003 do CPC e habilitada nos autos - Entendimento do C. STJ – Prévia notificação que não tem o condão de dar início ao decurso do prazo processual – Homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Preliminar rejeitada.

TUTELA DE URGÊNCIA – Fornecimento de energia elétrica – Hipótese em que o magistrado determinou o reestabelecimento do fornecimento sob pena de multa diária – Inadequação – Interrupção que ocorrer por motivos de reparos técnicos na unidade consumidora – Laudos idôneos nesse sentido – Agravada que não conseguiu apresentar contraprova acerca da regularidade de suas instalações – Comportamento da concessionária justificado pelo art. 6o, §3o, inciso I da Lei 8.987/95 – Indicativo, ainda, de que as faturas de energia elétrica posteriores ao pedido de soerguimento não estão sendo pagas – Súmula 57 do TJSP e Precedentes das C. Reservadas de Direito Empresarial - Revogação da medida e das 'astreintes' - Recurso nesta parte provido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado em sede recursal pela concessionária – Impossibilidade de exame – Matéria ainda não decidida em primeiro grau – Impossibilidade de supressão de instância – Recurso nesta parte não conhecido."